Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra sentença que, com fundamento no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal, rejeitou a queixa-crime, oferecida por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 140 c/c art. 141, III, do Código Penal.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso do querelante.
3. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, efetuou o pagamento das custas processuais (ID 45926058), contudo, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei, o que implica em deserção.
4. Com efeito, a presente apelação não deve ser conhecida em virtude do não recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 29, III, c/c art. 31, §1o, ambos da Resolução 20 de 21/12/2021 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É nesse sentido também o art. 806, § 2o, CPP.
5. Recurso não conhecido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.